Tribunal: TJMT
Processo: 1011342-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011342-05.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: GISELMA DIAS DA CUNHA RUBIM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui à parte ré o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor.
2. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.
3. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.
4. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.
5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011342-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELMA DIAS DA CUNHA RUBIM - CPF: 837.927.081-91 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: 1o VOGAL: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o VOGAL: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023